Tribunal: TJBA
Processo: 8001783-96.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8001783-96.2023.8.05.0056

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RODELAS

ADVOGADO(S): WALLACE RAMON CAFE E SILVA
E OUTRO

EMBARGADA: MARIA ALCIMERE VARJÃO DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO(S): VIVALDO OLIVEIRA MACIEL (OAB:BA51364-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS PATRIMONIAIS. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos pelo Município de Rodelas, contra acórdão que negou provimento à
A
pelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o
E
nte
P
úblico ao pagamento de verbas rescisórias (férias proporcionais, 13º salário e FGTS, sem multa de 40%) decorrentes de contratação irregular de servidora pública sem concurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
julgado
incorreu em omissão, ao não apreciar a tese de nulidade do contrato administrativo e seus efeitos patrimoniais; e estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos
E
mbargos, para afastar a condenação ao pagamento de verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
decisum
enfrentou, expressamente, a nulidade da contratação irregular e seus efeitos, reconhecendo o vínculo inválido, mas assegurando efeitos patrimoniais mínimos, em razão do serviço prestado.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o pagamento de verbas como férias proporcionais, 13º salário e FGTS (sem multa de 40%), para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Não se configura omissão, quando a decisão aprecia, fundamentadamente, a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

6. Os
Aclaratórios
possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já decididas.

7. A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e somente se justifica,
se
a correção de vício do art. 1.022 do CPC implicar, necessariamente, alteração do julgado, hipótese não verificada.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
não acolhi
d
o.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º8001783-96.2023.8.05.0056
, no bojo
d
o
Apelo
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
o
MUNICÍPIO DE RODELAS
, sendo Embarga
da
MARIA ALCIMERE VARJÃO DA SILVA ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.